Tribunal: TJDFT
Processo: 0755177-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755177-53.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GULLIVER RODRIGO NORONHA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE PARADIGMA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o recorrente, Policial Militar, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Distrital a promover-lhe à graduação de 2o Tenente. Isso porque, no ano de 2018 foi preterido em relação ao acesso ao Quadro de Oficiais de Administração - QOPMA, na medida em que o recorrido manteve, indevidamente, a promoção da militar Ana Paula Marques Moura da Cruz ao posto de 2o Tenente, a despeito da reforma de decisão judicial que lhe assegurara ingresso e participação em Curso de Habilitação de Oficiais da Administração 2018 (CHOAEM 2018). Argumenta que preenche os requisitos para a promoção por preterição, pugnando pela reforma da sentença. O recorrido afirma que o recorrente não preenche os requisitos legais para a promoção por preterição, notadamente por não ter frequentado o curso CHOAEM. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38161112 e 38461013). Contrarrazões apresentadas (ID 38161117). 3. O ponto controvertido da demanda circunscreve-se ao eventual direito do recorrente à promoção por ressarcimento de preterição, considerando a promoção de militar mais recente. Inicialmente, importa ressaltar que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivo quadro, para matrícula em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, e concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório, tudo na dicção dos arts. 32 e 35 da Lei 12.086/2009. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Além disso, essa forma de promoção é efetivada com o reconhecimento de que o militar foi preterido no direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14). 4. No entanto, o que se observa pela análise dos documentos coligidos aos autos é que a promoção da policial paradigma ocorreu por erro da administração, que mesmo após cessação da tutela jurisdicional que permitiu o ingresso no curso da formação, a promoveu. Situação que não ampara a sua pretensão. Neste sentido colham-se os seguintes julgados: Acórdão 1397450, 07262533220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022, Acórdão 1401958, 07366340220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022, Acórdão 1400926, 07368652920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022, e Acórdão 1396175, 07346542020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Nesse contexto, conclui-se que a mera alegação de erro administrativo, consistente na promoção indevida de militar mais moderno, não justifica a pretensão de se ver promovido por ressarcimento de preterição. 5. Para mais, eventual ilegalidade na promoção da militar apontada como paradigma, não chancela a promoção de outros militares. Não é dado sanar uma suposta ilegalidade com o cometimento de outra. Ressalta-se que a promoção da militar paradigma é objeto de impugnação no âmbito administrativo (processo TCDF no 00600-00001045/2021-66-e) e judicial (Reclamação 0706946-43.2021.8.07.0000 - em tramitação na 5a Turma Cível do TJDFT). Sentença que ora se confirma. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 750,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1614780, 07551775320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 39462497 e 39462498). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 42 da CF/88. Para fundamentar o alegado direito, cita dispositivos da Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), do regulamento de promoção de praças da PMDF (decreto n. 7.456/83) e da Lei n. 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal). Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor à promoção de 2o Tenente QOPMA, a contar de 2018, em virtude de preterição no acesso ao Quadro de Oficiais de Administração. O recorrente busca o reconhecimento da promoção por ressarcimento de preterição, considerando a promoção de militar mais recente. Nota-se que o acórdão impugnado analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável e concluiu que a parte autora não satisfazia todas as exigências legais para promoção. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente